Tribunal: TJES
Processo: 5019498-61.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019498-61.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: THIERRY ROCHA CAETANO

COATOR: MM. JUIZ DE DIREITO DA 5 VARA CRIMINAL DE SERRA/ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5019498-61.2024.8.08.0000

PACIENTE: THIERRY ROCHA CAETANO

Advogado do(a) PACIENTE: EVANDRO DE CAMPOS JUNIOR - ES32066-A

COATOR: MM. JUIZ DE DIREITO DA 5 VARA CRIMINAL DE SERRA/ES

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

Habeas corpus impetrado em favor de Thierry Rocha Caetano, apontando como autoridade coatora o Juízo da 5ª Vara Criminal da Serra/ES, que manteve a prisão preventiva do paciente pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

A impetração alega ausência de requisitos legais para a manutenção da custódia cautelar, apontando condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, ocupação lícita e residência fixa.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber:
(i) se a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP; e
(ii) se é possível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas.

III. Razões de decidir

A segregação cautelar é medida excepcional, admitida somente quando preenchidos os requisitos do art. 312 do CPP, como demonstrado na materialidade do crime, indícios de autoria e necessidade para resguardar a ordem pública ou a instrução criminal.

A materialidade do crime encontra-se evidenciada pelo Auto de Prisão em Flagrante, que registrou a apreensão de significativa quantidade de entorpecentes (quatro tabletes de maconha) e dinheiro em espécie.

Os elementos colhidos indicam robustos indícios de autoria, reforçados pelas circunstâncias da abordagem policial, incluindo a tentativa de fuga em alta velocidade pelo paciente.

O periculum in libertatis é evidenciado pela gravidade concreta do delito e o risco à ordem pública, considerando o transporte expressivo de entorpecentes em contexto que sugere habitualidade criminosa.

As condições pessoais favoráveis, como primariedade e ocupação lícita, não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes elementos concretos que justifiquem a medida extrema, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

IV. Dispositivo e tese

Ordem denegada, mantendo a prisão preventiva do paciente.

Tese de julgamento:
“1. A prisão preventiva é medida excepcional, cabível apenas quando preenchidos os requisitos do art. 312 do CPP. 2. A significativa quantidade de drogas apreendidas e as circunstâncias do flagrante justificam a manutenção da custódia cautelar para resguardar a ordem pública.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXI e LVII; CPP, art. 312; Lei nº 11.343/06, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg nos EDcl no HC 941.966/MG, Rel. Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 23.10.2024; STJ, RHC 143.456/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 11.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5019498-61.2024.8.08.0000

PACIENTE: THIERRY ROCHA CAETANO

Advogado do(a) PACIENTE: EVANDRO DE CAMPOS JUNIOR - ES32066-A

COATOR: MM. JUIZ DE DIREITO DA 5ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES

VOTO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de THIERRY ROCHA CAETANO, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA SERRA, nos autos do Processo nº 0002799-33.2024.8.08.0048, em razão da manutenção de sua prisão preventiva pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

O impetrante alegou que o paciente, jovem de 22 anos, com ocupação lícita como motorista de aplicativo, não possui antecedentes criminais e goza de boa reputação social, não havendo qualquer demonstração de habitualidade criminosa. Sustentou, ainda, que os fundamentos utilizados para a decretação da prisão preventiva não preenchem os requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal, especialmente quanto ao periculum libertatis. Argumentou pela suficiência de medidas cautelares alternativas à prisão para resguardar a instrução criminal e a ordem pública.

O pedido liminar foi indeferido (ID 11426768).

Informações da autoridade coatora (ID 11549474).

Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID 11613413) manifestando-se pela denegação da ordem de habeas corpus.

Pois bem.

Compulsando os autos, não vejo razão para alterar a conclusão da decisão que
indeferiu o pedido liminar.

A segregação cautelar, à luz dos incisos LVII e LXI do art. 5º da Constituição Federal, reveste-se de caráter excepcional, sendo admitida apenas nas hipóteses estritamente previstas em lei, não cabendo interpretações extensivas que ampliem a restrição à liberdade.

Nos termos do art. 312, do Código de Processo Penal, para a decretação ou manutenção da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da prova da existência do crime e de indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti), bem como a imprescindibilidade da medida para a garantia da ordem pública, da ordem econômica, para a conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (periculum in libertatis).

Conforme se verifica da denúncia:

“(...) no ano de 2024, [o paciente THIERRY e o codenunciado HUGO LOPES FARIA] se associaram para atuar no tráfico e transporte de drogas ilícitas, e que no dia 25 de novembro de 2024, por volta das 17:31 horas, na Rua do Limão, bairro Nova Almeida, Serra/ES, eles transportavam no interior do veículo HB20, placas SIW-4G43, de propriedade de THIERRY, 04 (quatro) tabletes da substância ilícita MACONHA e a quantia de R$ 829,00 (oitocentos e vinte e nove reais) em espécie, quando foram flagrados em sua ação por Policiais Militares.

Consta nos autos que, no dia e hora mencionados, Policiais Militares que realizavam patrulhamento tático no bairro Nova Almeida, ao passar pela Avenida Edvaldo Lima, local em que tem ocorrido confrontos armados entre facções rivais utilizando veículos identificados como “UBER”, visualizaram o veículo HB20, cor cinza, placa SIW-4G43, com dois indivíduos em seu interior em atitude suspeita, posteriormente identificados como sendo os DENUNCIADOS.

Segundo também consta dos autos, os Policiais Militares diante da fundada suspeita passaram a acompanhar o veículo HB20 e, em seguida, deram aos seus ocupantes ordem de parada através de sinais sonoros, tendo neste momento THIERRY, que era quem conduzia o carro, desobedecido a ordem a ele dada e empreendido fuga imprimindo velocidade no veículo, sendo somente possível realizar a sua abordagem na Rua do Limão. Durante a abordagem, os Policiais Militares visualizaram no banco de trás do veículo uma mochila aberta contendo 04 (quatro) tabletes contendo a substância ilícita MACONHA aparentes e, ao realizarem revista pessoal nos DENUNCIADOS, encontraram na posse de HUGO a quantia de R$ 829,00 (oitocentos e vinte e nove reais) em espécie.

Ainda se apurou durante a abordagem policial, que os DENUNCIADOS buscaram os entorpecentes ilícitos apreendidos na localidade de Praia Grande, Serra/ES, e o estavam transportado até o Município de Cariacica, onde o entregariam a um elemento que preferiram não identificar, bem como que HUGO receberia pelo serviço a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais) e THIERRY a quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) pelo transporte e entrega das drogas.”

Em análise ao Auto de Prisão em Flagrante, bem como aos depoimentos dos Policiais Militares e ao Auto de Apreensão, verifica-se configurada a presença do fumus comissi delicti, evidenciado pela materialidade do crime e pelos robustos indícios de autoria.

Ressalte-se que os policiais narraram que, ao receber ordem de parada, o paciente, que conduzia o veículo, desobedeceu, empreendendo fuga em alta velocidade, sendo interceptado apenas após perseguição por diversas vias públicas.

Outrossim, não obstante o paciente desempenhe atividade como motorista de aplicativo, apurou-se que a corrida em questão fora contratada de maneira particular, sem intermediação de plataforma digital.

Nesse contexto, a conduta do paciente durante a abordagem, aliada à quantidade expressiva de entorpecentes apreendidos, permite, em juízo perfunctório, refutar a tese de desconhecimento acerca do transporte da substância ilícita. Tal questão, contudo, exige exame mais aprofundado no curso da ação penal.

No tocante ao periculum in libertatis, a significativa quantidade de drogas apreendidas – quatro tabletes de maconha – e as circunstâncias que envolveram a prisão demonstram a imprescindibilidade da manutenção da custódia preventiva para salvaguarda da ordem pública. A gravidade concreta do delito e o potencial risco que a liberdade do paciente representa à coletividade justificam, com clareza, a adoção da medida extrema.

Por fim, não há como acolher a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, as quais se mostram inadequadas e insuficientes diante das peculiaridades do caso. A condição do paciente, enquanto motorista de aplicativo, suscita fundados temores de reincidência na conduta delitiva, circunstância que reforça a necessidade da prisão preventiva.

Por fim, reitero o entendimento consolidado de que “
as condições pessoais favoráveis, como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes elementos concretos que justifiquem a medida extrema, como a quantidade de drogas apreendidas e o risco à ordem pública
” (AgRg nos EDcl no HC 941.966/MG, Rel. Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 23/10/2024, DJe 30/10/2024).

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO
a presente ordem de habeas corpus.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)